Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução sem resolução do mérito. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial da prescrição, à suspensão dos prazos durante a pandemia de Covid-19 e à fixação da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração, ou se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente o termo inicial da prescrição intercorrente, esclarecendo que, à luz do CPC/73, o prazo se iniciou um ano após o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
4. Quanto à suspensão da prescrição durante a pandemia de Covid-19, o julgado considerou o período de suspensão entre 12/06/2020 e 30/10/2020, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, refletindo essa interrupção no cômputo do prazo prescricional.
5. No tocante à fixação da verba sucumbencial, o acórdão embargado fundamentou que a extinção da execução por prescrição intercorrente não enseja condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
6. A mera discordância do embargante com o entendimento adotado não configura omissão ou contradição, evidenciando o intuito de rediscutir matéria já decidida.
7. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o; 1.022, II; 1.026, § 2o; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024.
(ic)